Tribunal: TJDFT
Processo: 0722904-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO EM 1/10. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do acusado, qual seja, cocaína, autoriza a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa das consequências do crime, tendo como base o critério estabelecido no art. 42, da Lei 11.343/2006.
2. Para fins de dosimetria da pena dos crimes previstos na Lei no 11.343/06, é razoável e proporcional adotar, na primeira fase, o aumento de 1/10 para cada circunstância judicial negativa, calculada sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima abstratamente previstas no tipo penal, em razão da preponderância da quantidade e da natureza da droga (art. 42 da referia lei) sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.
3. Recurso conhecido e desprovido.